Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006502-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CESAR CAETANO CORTESE
AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CESAR CAETANO CORTESE contra decisão proferida pela MMa. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, “uma vez que a alegação de nulidade dos atos processuais realizados após o falecimento do autor, ora impugnante, quando seu advogado continuou peticionando nos autos, sem avisar do falecimento, beira a própria torpeza e não merece acolhimento, mesmo porque não houve nenhum prejuízo à parte, que pudesse macular os atos processuais praticado. Intime-se a empresa credora para juntar aos autos os cálculos dos valores relativos aos medicamentos oferecidos ao devedor após 11.12.2017 (registro na Anvisa), no prazo de 15 dias. Após, intime-se o Espólio devedor para pagar sob pena da aplicação da multa de 10% do art. 523, parágrafo 1o, do CPC.”
O agravante relata se trata na origem de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais, proposta por ele em desfavor da agravada, sendo a operadora do plano de saúde condenada em Primeira Instância ao ressarcimento dos valores gastos com a adesão do medicamento Lenalidomida (Revlimid), com decisão mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso; comenta que a agravada interpôs recurso especial, que foi parcialmente provido apenas para determinar a obrigatoriedade de cobertura do medicamento pelo plano de saúde somente após 11.12.2017, data do registro na ANVISA.
Cita que em 27.05.2019, foi certificado o trânsito em julgado pela Corte Superior, oportunidade em que os autos foram remetidos à origem, e diante do decurso do prazo sem manifestação das partes, enviados ao arquivo; narra que a agravada requereu o desarquivamento, pugnando ainda pelo cumprimento de sentença para que o agravante restitua os valores dispendidos para custear o medicamento em data anterior ao registro na ANVISA, sendo o pleito deferido pelo juízo singular.
Expõe que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando a inexigibilidade da obrigação, em razão da irregularidade de sua representação processual diante da ausência de habilitação do espólio ou dos herdeiros após o falecimento do de cujus em 14.02.2018, interpondo na mesma data Agravo Interno em face da decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial da agravada; aduz que requereu a suspensão do processo, nos termos ao art. 689, I do CPC, bem como a habilitação do espólio, representado por sua inventariante, com o fito de serem declarados nulos todos os atos decisórios prejudiciais praticados posteriormente à morte do de cujus.
Alega que a Magistrada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, decidindo apenas pela intimação do espólio devedor para efetuar o pagamento, sem observar que o Min. Raul Araújo proferiu decisão monocrática publicada no DJE/STJ no 2881 em 01.04.2020, tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado (fls. 886) e a decisão de parcial provimento do Recurso Especial, interposto pela agravada, oportunidade em que determinou a devolução dos autos para reexame do agravo em recurso especial.
Afirma que requereu, mas até o momento não houve pronunciamento judicial quanto ao deferimento ou indeferimento da habilitação do espólio nos autos; sustenta que, mesmo diante do entendimento contrário no sentido de não extinguir o cumprimento de sentença devido à ausência do trânsito em julgado, caberia ao Juízo a quo suspender a tramitação do feito originário, e julgar expressamente o pedido de habilitação manejado, nos termos dos artigos 110, 313, I, §1o, 689, 690, 691 e 692, todos do Código de Processo Civil.
Argumenta que a Magistrada, ainda que discordasse da nulidade dos atos processuais realizados após o falecimento de Cesar Caetano Cortese, não poderia deixar de apreciar o excesso de execução alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; comenta que, na forma como calculados pela agravada, os juros de mora não merecem prosperar, visto que não se pode cogitar a existência de mora em período anterior ao nascimento da suposta obrigação; a mora do agravante apenas se caracterizará quando regularmente intimado para efetuar o pagamento do valor pleiteado pela agravada, isto é, após o julgamento da habilitação apresentada.
Salienta que nas datas indicadas nos comprovantes colacionados estavam plenamente vigentes as decisões judiciais que garantiram o acesso do agravante a seus medicamentos, o que apenas foi reformado em 30.04.2019, data que, na pior das hipóteses, deve ser considerada como termo inicial da incidência dos juros moratórios; indica que deve ser reformada a decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso de execução contido no primeiro pleito de cumprimento de sentença apresentado pela agravada (fls. 892/898), no valor de R$ 24.207,36 (vinte e quatro mil, duzentos e sete reais e trinta e seis centavos), devendo ser observados os cálculos colacionados pelo agravante (fls. 957/958), nos termos do artigo 525, §4o do CPC.
Alega que o risco de lesão grave e de difícil reparação é patente, diante da iminente possibilidade de constrição de seus ativos financeiros, como se extrai da manifestação de fls. 1010/1010v, sendo imprescindível a determinação da suspensão da r. decisão agravada e, quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão e retorno dos autos à instância de origem, para que, com o processo principal suspenso, seja expressamente julgado o pedido de habilitação do espólio agravante, nos termos dos artigos 687 e seguintes do CPC, reconhecendo-se a legitimidade passiva do espólio e determinando-se a retificação dos autos e a expedição de nova intimação para o cumprimento voluntário de sentença, sem a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do CPC; seja reconhecido o excesso de execução.
Prequestiona negativa de vigência aos artigos 525, §1o, V, 687, 688, 689, 690, 691, 692, todos do Código de Processo Civil (id 83850979).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No cotejo dos autos, em fl. 891 (indicado pelo agravante), foi determinado o arquivamento do feito de origem sem pendências de custas. Outro fato indicado pelo agravante é o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial 1.403.559, de provimento parcial ao citado recurso interposto pela ora agravada, para reconhecer a obrigatoriedade de custeio do medicamento, pela Unimed, após o seu efetivo registro pela ANVISA.
De fato, nos autos do citado agravo, em decisão monocrática proferida em 10.03.2020, o Ministro Raul Araújo, reconheceu que a ciência do óbito no STJ se deu em 10/10/2019, no momento da juntada da petição de agravo interno formalizada em expediente avulso, quando já havia sido proferida decisão conhecendo do agravo para dar provimento ao recurso especial da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. Assim, tornou sem efeito o trânsito em julgado certificado à fl. 976 e-STJ, bem como a decisão de fls. 969/972 e-STJ, que julgou o agravo em recurso especial e determinou a devolução dos autos para o reexame do agravo em recurso especial.
Após o retorno dos autos e regularização da habilitação do espólio no feito, o Ministro proferiu nova decisão em 15.07.2020, nos termos do artigo 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ, para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a obrigatoriedade de custeio do medicamento, pela recorrente Unimed, após o seu efetivo registro pela ANVISA. E, na sessão virtual de 17.11.2020 a 23.11.2020, a 4a Turma do STJ desproveu o agravo interno interposto por ESPÓLIO DE CESAR CAETANO CORTESE contra decisão de fls. 1.095/1.098, que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial da ora agravada.
Tal acórdão ficou assim ementado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO TEMA 990/STJ. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, firmada por meio de julgamento de recurso especial repetitivo, "é legítima a recusa do operador de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro na ANVISA", mas, "após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário" (REsp 1.712.163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Tema 990/STJ, DJe de 26/11/2018). 2. No caso, a alteração promovida pela decisão agravada, a fim de reconhecer a obrigatoriedade de custeio do medicamento, pelo plano de saúde, após o seu efetivo registro pela ANVISA, foi necessária a fim de fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte, em seus exatos termos.”
Ainda nos autos, na impugnação ao cumprimento de sentença protocolado em 18.10.2019, o espólio mencionou o falecimento do autor da ação (Cesar), na data de 14.02.2018, sem a medida judicial de suspensão do feito até a regularização mediante a substituição processual. Na citada petição, dentre outros pedidos, requereu a habilitação do espólio.
Em petição protocolizada na mesma data da impugnação ao cumprimento de sentença (18.10.2019), o espólio requereu suspensão do processo, nos termos do artigo 689 do CPC, a regularização da representação processual e a sua habilitação nos autos. A agravada peticionou nos autos em 19.11.2019, concordando com a habilitação dos herdeiros e consequentemente com a regularização processual do espólio nos autos e para manifestar contra a impugnação ao cumprimento de sentença do ora agravante.
Embora o agravante sustente a ocorrência de nulidade, quando do julgamento do recurso de apelação em abril de 2018 e publicado o acórdão em 05.04.2018, a Unimed opôs embargos de declaração e foi apresentada as contrarrazões em 25.04.2018, sem mencionar o falecimento do autor Cesar. Também não foi mencionado o falecimento do autor quando da apresentação de contrarrazões (31.07.2018) ao recurso especial interposto pela Unimed.
Assim, neste momento, não é pertinente o reconhecimento de nulidade, visto que o agravante não experimentou prejuízo algum com os atos decisórios, pois peticionou em vários momentos sem comunicar o óbito e requerer a habilitação do espólio. Tal ônus, é de sua incumbência, e somente na impugnação ao cumprimento de sentença (18.10.2019) foi apresentada a certidão do óbito ocorrido em 14.02.2018.
Sobre a alegação de risco de lesão grave e de difícil reparação, em manifestação de fls. 1010/1010v (03.07.2020) a Unimed pugna pela intimação do espólio, representado pela sua inventariante, para que realize o pagamento da condenação no valor de R$ 205.918,37 (duzentos e cinco mil, novecentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), sob pena de execução forçada, ainda pendente de apreciação pela Magistrada. Com efeito, não há risco imediato ao patrimônio do agravante, já que possui meios judiciais para se defender no cumprimento de sentença, ou pagar o valor indicado.
Deixo de analisar as questões acerca do excesso de execução, juros de mora e termo inicial de sua incidência, pois não é objeto da decisão agravada e sua apreciação em Segundo Grau de Jurisdição acarretaria supressão de instância, ainda que matéria de ordem pública. O julgador, ao analisar o agravo de instrumento, deve se ater aos fundamentos e motivos da decisão agravada.
Portanto, no momento, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora